Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA DAS PARTES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EVENTO FUTURO E INCERTO. DIREITO NÃO EXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese o recurso de apelação devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só podem ser apreciadas e julgadas questões que foram tratadas no processo e que tenham sido apreciadas pelo Juízo de origem, em atenção à determinação contida no art. 1.013, § 1o do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial da apelação.
2. O contrato de compra e venda celebrado entre as partes, de cunho sinalagmático, estabeleceu condição suspensiva, ficando convencionado que a última parcela, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), seria adimplida apenas quando o imóvel fosse regularizado junto ao poder público e a matrícula efetivamente desmembrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
3. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. No entanto, a autora/apelante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de cumprimento da cláusula contratual firmada entre as partes, a fim de comprovar a exigibilidade de seu direito. Ademais, a ação monitória não se mostra adequada para dilação probatória necessária à demonstração de eventual nulidade da cláusula estabelecida no contrato, uma vez que se busca exigir um direito já constituído.
4. Havendo condição suspensiva imposta pelo contrato pactuado entre as partes, enquanto esta não se verificar, não poderá ser exigido o pagamento da última parcela estabelecida no instrumento negocial, nos termos do art. 125 do Código Civil.
5. Não se observa nenhuma das hipóteses de nulidade da condição imposta ao contrato, razão pela qual o instrumento permanece hígido e deve ser cumprido. Ainda mais ao se considerar que a situação de irregularidade era conhecida pela autora/apelante, que sabia das dificuldades que envolvem a regularização de imóveis no Distrito Federal. Deve, portanto, se sujeitar aos termos que livremente pactuou.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.